Tribunal: STF
Processo: RE 90577
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
- COMERCIAL. DUPLICATA.
EXECUÇÃO INSTRUIDA COM A PROVA DA REMESSA E DA ENTREGA DA MERCADORIA
(PARTE FINAL DO ART. 15 DA LEI N. 5.474, DE 18.7.68, COM AS
MODIFICAÇÕES DO DECRETO-LEI N. 436, DE 27.1.69), E, AINDA, COM A
PROVA DA ENTREGA DA DUPLICATA PARA ACEITE E DO PROTESTO POR FALTA
DESTE. NÃO ERA DE EXIGIR-SE A EXTRAÇÃO DE TRIPLICATA, SOMENTE
CABIVEL EM CASO DE PERDA OU EXTRAVIO DA DUPLICATA (LEI CITADA,
ART. 23).